Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VAGA E INDISPONIBILIDADE DE REDE APTA. MÉTODO ABA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao fundamento de ausência de prova de recusa efetiva e específica de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade de vagas e a inexistência de rede credenciada apta à prestação integrada do tratamento configuram negativa indireta de cobertura; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para imediata disponibilização das terapias prescritas, inclusive pelo método ABA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O agravante comprovou diagnóstico de TEA e prescrição médica de tratamento multidisciplinar contínuo, com indicação expressa de psicoterapia pelo método ABA e outras especialidades terapêuticas.
5. A juntada superveniente de conversas por aplicativo demonstrou que consultas chegaram a ser agendadas pela operadora, mas o atendimento foi recusado pela clínica indicada no momento da realização, evidenciando falha concreta na prestação do serviço.
6. A indicação de clínicas sem vagas, sem estrutura adequada ou com profissionais dispersos em localidades diversas inviabiliza o acesso efetivo ao tratamento e equivale à negativa indireta de cobertura.
7. A Resolução Normativa no 539 da ANS impõe à operadora o dever de oferecer prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive TEA.
8. A demora no início ou na continuidade do tratamento compromete o desenvolvimento global da criança, o que caracteriza perigo de dano grave e atual.
9. A imposição judicial de disponibilização do tratamento não representa ingerência indevida no contrato, mas assegura o cumprimento da obrigação assistencial assumida pela operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
40. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vaga ou de rede credenciada apta ao tratamento prescrito configura negativa indireta de cobertura por plano de saúde.
2. Comprovados diagnóstico de TEA, prescrição médica e recusa prática de atendimento, é cabível tutela de urgência para assegurar tratamento multidisciplinar imediato.
3. A operadora deve disponibilizar prestador apto a executar o método terapêutico indicado pelo médico assistente, nos termos da regulamentação da ANS.